Tribunal: TJSP
Processo: 0005547-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MANOELITO FERREIRA NUNES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996 - Comarca de São Paulo
2/5
Agravo de Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996
Agravante: Manoelito Ferreira Nunes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 13.986
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao
regime aberto ou de livramento condicional - Necessidade
de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo
- Correta a determinação do Juízo monocrático para que o
sentenciado seja submetido a exame criminológico -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Manoelito Ferreira Nunes contra a decisão de fls. 56/57,
proferida pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente - SP, que, nos autos de Execução no 0018869-
92.2017.8.26.0041, determinou a realização de exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo para efeito de progressão ao regime aberto ou
de livramento condicional.
Pede, em razão disso, a reforma da decisão a fim de que
seja progredido ao regime aberto ou beneficiado com o livramento condicional,
independentemente da realização de exame criminológico. Do contrário,
requer a concessão da prisão domiciliar em razão do "coronavírus" (fls. 04/07).
Contrariado o recurso (fls. 12/18), não sobreveio retratação
judicial (fl. 19).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996 - Comarca de São Paulo
3/5
provimento do recurso (fls. 65/80).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravante cumpre uma pena total de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em decorrência de condenação
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte no âmbito das
relações domésticas, com término previsto para 21/01/2023, conforme consta
do cálculo de pena de fls. 34/35.
Em 22/01/2020, o sentenciado progrediu ao regime
semiaberto, requerendo agora nova progressão para o regime subsequente ou
a concessão de livramento condicional (fls. 42/43).
É inegável que para o deferimento dessas benesses, exige-
se, além do requisito de ordem objetiva, a segurança do Juízo a propósito dos
méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime
de cumprimento de pena.
Tal conclusão vem ao encontro da finalidade da execução,
que é a demonstração do sentenciado de que está apto à convivência em
sociedade.
E qualquer benefício concedido ao sentenciado durante a
execução da pena deve ser muito bem analisado pelo Juízo, porque é a
segurança da coletividade que não pode correr riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996 - Comarca de São Paulo
4/5
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou-
se dispensável a realização do exame criminológico, de sorte que cabe ao
Magistrado, no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
Aliás, a Súmula 439 do STJ admite o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
No caso em apreço, observo que o pedido não está
instruído com boletim informativo e atestado de comportamento carcerário
atualizado do sentenciado, o que reforça a necessidade de concretização do
exame a fim de se demonstrar que o agravante de fato assimilou a terapêutica
penal.
Isto
porque,
observadas
as
circunstâncias
acima
mencionadas, notadamente o grave delito por ele praticado (lesão corporal
seguida de morte no âmbito das relações domésticas), entendo, na hipótese
em testilha, necessária a realização de exame criminológico, que servirá
justamente para aferir, de maneira concreta, se o sentenciado realmente está
apto à obtenção dos benefícios postulados, especialmente se reúne méritos e
condições de voltar à sociedade sem praticar novos delitos.
Nesse
contexto,
correta
a
decisão
recorrida,
que
determinou a realização de exame criminológico para a análise do requisito
subjetivo necessário ao deferimento, ou não, das benesses requeridas.
Finalmente, apenas para que não fique sem registro,
observo que o enfrentamento da pandemia do "coronavírus", por si só, não
autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005547-45.2020.8.26.0996 - Comarca de São Paulo
5/5
domiciliar, mormente porquanto iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado
pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator